Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700298-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA DESPACHO Conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:52:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora